Tribunal: TJBA
Processo: 8073596-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073596-86.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDENIA JACOB DE LIMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO IDÔNEO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdenia Jacob de Lima contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, em que se pleiteava a exibição de contrato supostamente firmado entre as partes, bem como indenização com base na teoria do desvio produtivo. A sentença fundamentou-se na ausência de pretensão resistida, elemento essencial ao interesse de agir, nos termos do Tema 648 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a autora comprovou ter realizado requerimento administrativo idôneo diretamente à instituição financeira, e se houve negativa ou omissão por parte da ré em atender ao pedido, requisitos exigidos para caracterizar o interesse de agir nas ações de exibição de documentos bancários.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 648/STJ exige, para fins de configuração do interesse de agir em ações de exibição de documentos, a demonstração de requerimento prévio, direto, idôneo, com recusa ou omissão da instituição requerida.

4.
A utilização de plataformas de terceiros, como o "Reclame Aqui", não supre tal exigência, uma vez que não constitui meio oficial ou seguro para envio de dados pessoais sensíveis, tampouco assegura ciência inequívoca da parte adversa.

5.
A apelante não demonstrou ter formulado requerimento direto ao apelado, nem recusa expressa ou omissão por parte deste. Assim, ausente o interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A demonstração de interesse de agir em ação de exibição de documentos exige prévio requerimento administrativo direto e idôneo à instituição requerida, com recusa ou omissão no atendimento. 2. A utilização de plataformas de terceiros, como o 'Reclame Aqui', não supre essa exigência."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
8073596-86.2025.8.05.0001
, sendo Apelante,
VALDENIA JACOB DE LIMA,
e Apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, _____de _____________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A)